Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-21.2024.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004189-21.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CAMPO VALE SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 49.021.168/0001-72 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CRISTIAN ALEX TAVARES TURIM - CPF: 049.766.941-27 (APELADO), CRISTIAN ALEX TAVARES TURIM - CPF: 049.766.941-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAMPO VALE SOLUTIONS LTDA

APELADO(S):

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO.
TEMA 474 DO STJ.
DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, para cobrança de valores oriundos de
valores referente a utilização de cartão de crédito
, com inadimplemento.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) a suficiência dos documentos apresentados para embasar a ação monitória; (
ii
) a
inépcia da petição inicial em razão da não apresentação de documento essencial.

III. Razões de decidir

A ação monitória prescinde de título executivo e exige apenas prova escrita sem eficácia executiva, conforme o art. 700 do CPC, desde que possibilite ao devedor o conhecimento claro do débito reclamado.

A petição inicial da ação monitória atende aos requisitos legais, estando instruída com documentos que demonstram a existência da relação jurídica, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, não havendo inépcia.

Os documentos apresentados pela instituição financeira – contrato de abertura de conta,
faturas de cartão de crédito
e demonstrativos de débito – são idôneos para instruir a ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “São hábeis à propositura de ação monitória os documentos bancários que demonstram a contratação e inadimplemento de
faturas de cartão de crédito acompanhado de contrato de abertura de conta
, ainda que sem eficácia executiva”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, 701
e 702.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 247;
TJMT,
1005369-72.2021.8.11.0055
,
1002980-17.2024.8.11.0021
e
1009772-80.2022.8.11.0045
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

CAMPO VALE SOLUTIONS LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da

1a
Vara

Cível
da Comarca
de
Água Boa
/MT
,
a qual
, nos autos
de
AÇÃO MONITÓRIA
movid
a

por

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança
de valores de faturas de cartão de crédito vinculado à
conta corrente no 0469268-3
no valor de
R$ 30.886,15 (trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
VISTOS.

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

ajuizoua presente AÇÃO MONITÓRIA em face de
CAMPO VALE SOLUTIONS LTDA e CRISTIAN ALEX TAVARES TURIM,
qualificados nos autos,

objetivando o recebimento do valoratualizadodeR$ 30.886,15 (trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), em razão da inadimplência de utilização de cartão de crédito.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da requerida (Id.176118222).

Citada, a requeridaapresentouembargos monitóriosem Id.188629274,alegando preliminarmente a inépcia da inicial; iliquidez do débito e inexistência de título hábil. No mérito, defende que os documentos juntados pela autora foram produzidos unilateralmente,não havendo existência de prova escrita adequada. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Impugnação em Id.190544770.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Da preliminar de inépcia da inicial

De início, sabe-se que a ação monitória visa o recebimento de quantia devida por outrem, comprovado por meio de documento que revele a certeza relativa e possível segurança de seu direito, conforme dispõe o art. 700, do CPC,
in
verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I. O pagamento de
quantia em dinheiro
;

II. a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A referida prova exigida pela lei é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilite ao juiz deduzir, através da presunção, a existência do direito alegado.

No caso, trata-se de débito de cartão de crédito, para comprovar sua existência, a parte autora juntouo contrato de abertura de conta (Id. 175784938), proposta de admissão (Id. 175786891), as faturas do cartão de crédito (Id.175784939 e Id. 175784940), bem como a planilha de evolução do débito (Id. 175786892).

Logo, os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita idônea a comprovar a existência da dívida, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

Do mérito

Pretende oautorda ação monitória, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, orecebimentodo valor deR$ 30.886,15 (trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), em razão da inadimplência de utilização de cartão de crédito.

Éde ver que os documentos juntados servem de prova escrita sem eficácia de título executivo a aparelhar o pedido. Por outro lado,o requerido/embargantenão negoua existênciada dívidaque subsidiou a ação monitória,tampouco o inadimplemento.

A embargante/requerida se limitou a argumentar queainexistência de um contrato que demonstre a validade e eficácia da relação jurídica e os encargos financeiros pactuados.No entanto, conforme já delineado anteriormente, a documentação juntada na inicialrevela a contratação de crédito pela parte requerida junto ao autor, como contrato de abertura, faturas e extratos revelam a dívida, bem como a suainadimplência, que não foi sequer contestada,demodo que a procedênciado pedido inicialé medida que se impõe.

- Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios,evia de consequência,
JULGOPROCEDENTE
ospedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,para:

CONVERTER
em título executivo judicialno valor total deR$R$ 30.886,15 (trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), com incidência de juros a partir do inadimplemento de 1% ao mês correçãoINPC. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e deCustódia (SELIC), sem correção.

CONDENO
osembargantesao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios,os quais fixoem 10% (dez por cento)sobre o valorda condenação,nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

Prossiga-se em observância ao procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível (artigo 701, § 8° do CPC).

Para tanto,
INTIME-SE
o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculos atualizados, nos termos do artigo 524 do CPC.

Atendido,
INTIMEM-SE
o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagaro débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver.

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento)
e também
de honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC).

Oferecida impugnação,
MANIFESTE-SE
o credor, no prazo de 10 (dez), vindo os autos
CONCLUSOS
na sequência.

Publique-se. Intime-se.Cumpra-se,
expedindo o necessário
.
”

Em suas razões recursais
(ID.
301235493
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência de documento essencial

Ausência de documentos para comprovação da contratação;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformando a sentença recorrida
e reconhecer a inépcia da inicial. Subsidiariamente, pela improcedência da ação monitória.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (40785204)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido

(ID.
301799899
)
.

Contrarrazões
(id.
301235496
),
pelo desprovimento recursal
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CAMPO VALE SOLUTIONS LTDA

APELADO(S):
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Inépcia da inicial e ausência de pressuposto processual

O
apelante
a
lega que a petição inicial não atendeu aos requisitos do artigo 700 do CPC, pois não foi instruída com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica e a liquidez da dívida.

A parte apelada, por sua vez, argumenta que a petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 700 do CPC, apresentando prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

O caso envolve uma ação monitória proposta
para
cobrança de valores de faturas de cartão de crédito vinculado à conta corrente no 0469268-3 no valor de R$ 30.886,15 (trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)
.

Ocorre que a preliminar em questão se confunde com o mérito, motivo pelo qual será com ele analisada.

Em igual sentido:

Recurso de Apelação Cível no 1005369-72.2021.8.11.0055– Tangará da Serra. Apelante: Banco do Brasil S.A. Apelados:
Laux
Brasil Ind. e Com de Estandes e Moveis Ltda. e outros. E M E N T A AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA BANCARIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ORIGINAIS DE DÍVIDAS ANTERIORES E QUE COMPUSERAM A CCB 276.413.252 – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA QUESTÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM PERÍODO DIVERGENTE AO MENCIONADO NA CCB – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Em preliminar
contrarrecursal
, o apelado alega violação ao
principio
da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença. Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para
visualizar que o inconformismo
volta-se
contra o
capitulo
da sentença que declarou não haver documento hábil a caracterizar a presente ação monitória, pela ausência de assinaturas na Cédula Bancária, ausência de contrato desta ou ao menos demonstrativo de cálculo com período condizente ao mencionado na Cédula. Desta feita, rejeito a preliminar. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, por ausência dos contratos originais de dívidas anteriores e que compuseram a CCB 276.413.252 – iliquidez do título executivo, tenho que se
confunde
com o mérito e com este será analisado. O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie. No caso em tela, o autor não logrou comprovar a origem da dívida, pois não há contrato referente à Cédula Bancária n° 276.413.252 ou assinatura dos embargantes no documento em questão. Observa-se que a cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28 e art. 29, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. Contudo, no caso dos autos, o demonstrativo colacionado não corresponde ao período de inadimplência e não há cumprimento dos requisitos presentes no art. 29 da Lei n° 10.931/2004, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória. Precedentes do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1005369-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por CAMPO VALE SOLUTIONS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, a qual, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA movida por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO, cuja causa de pedir se refere a cobrança de valores de faturas de cartão de crédito vinculado à conta corrente no 0469268-3 no valor de R$ 30.886,15 (trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), julgou procedente o pedido
, sob argumento de
os documentos apresentados
demonstraram de forma clara e inequívoca a relação contratual entre as partes e a inadimplência da Recorrente.

Em suas razões recursais, a Apelante a
ssevera que a ausência de contrato
assinado
impediu por completo a verificação dos

encargos financeiros efetivamente pactuados, tais como taxas de juros, forma de

capitalização, encargos moratórios e encargos por inadimplemento
.

Argumenta que a
falta de vínculo contratual entre as partes impede a aferição de elementos essenciais da relação jurídica, como o limite concedido, os prazos para pagamento e a metodologia de cálculo dos encargos financeiros.

A
ponta que a ação foi baseada em
documentos manifestamente unilaterais, genéricos

e inábeis à constituição do título executivo judicial, em flagrante desconformidade

com os pressupostos legais para a propositura d
o processo monitório.

Lado outro, a Apelada a
firma que o contrato de abertura de
conta
está devidamente assinado pelo apelante e que está acompanhado
das faturas
, o que comprovaria a relação jurídica entre as partes e a dívida pendente
, pedindo o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses meritórias.

1
.
Ausência de documentos para comprovação da contratação

A Apelante/Ré se insurge em face da sentença, sob o argumento de que não há prova inequívoca
do contrato de cartão de crédito
e que não foram apresentados nos autos documentos assinados pela Recorrente que justificassem a cobrança na forma realizada.

Da detida análise do feito, no entanto, verifico que a ação foi instruída com o contrato de abertura de conta (ID.
301235455
),
proposta de admissão (ID.
301235458
), além das faturas de cartão de crédito
(ID.
301235456 e 301235457
) e
planilha atualizado do débito
(ID.
301235459
).

Com isso, digo que tais documentos são hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ que menciona: “
O contrato de abertura de crédito em conta

corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Isto porque
para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, sendo qualquer documento que denote indícios da existência do débito
.

No presente caso, repito que a parte autora comprovou o vínculo da ré com a instituição bancária, mediante proposta de abertura de
conta
devidamente assinada pelo réu/apelante e, para além disso, juntou
faturas de cartão de crédito
comprovando a
da utilização
pelo
correntista e demonstrativo de atualização do débito.

Deste modo, considerando que os documentos apresentados pela parte Apelada são suficientes para demonstração do débito cobrado, é evidente a presença dos documentos hábeis ao desenvolvimento válido e regular do processo
, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da inicial
.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À INICIAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em embargos monitórios opostos pela requerida, que determinou a apresentação de novo demonstrativo de cálculo do débito, para posterior constituição do título executivo judicial. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas entre as partes e fixando honorários advocatícios mútuos. A apelante busca a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da suficiência da documentação já apresentada na inicial e a condenação integral das apeladas, sem a aplicação da sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória são suficientes para constituir título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de sucumbência recíproca, mesmo diante do reconhecimento da procedência do pedido monitório. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, com razoabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. A documentação anexada à petição inicial, composta por contrato de abertura de conta, fatura do cartão de crédito e planilha de extrato individual, é suficiente para evidenciar a origem do débito, o inadimplemento e a relação jurídica entre as partes.
A exigência de novo demonstrativo de cálculo como condição para a constituição do título executivo judicial impõe requisito não previsto em lei e contraria a lógica do procedimento monitório, cuja cognição é sumária e se complementa, se necessário, na fase de liquidação. A jurisprudência do STJ reconhece que, após a oposição de embargos, não é cabível a extinção da ação monitória por insuficiência probatória, devendo o mérito ser enfrentado com base na documentação constante dos autos (
AgInt
no REsp 1343258/SP). A existência de dúvidas quanto à exatidão
do valor cobrado não impede a constituição do título executivo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com a improcedência dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial, não subsiste a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais
ser
atribuídos integralmente às embargantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A documentação anexada à petição inicial da ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo judicial, desde que demonstre com razoabilidade a existência da obrigação. A exigência de novo demonstrativo de débito, como condição para a constituição do título executivo judicial, é indevida quando já houver prova escrita idônea nos autos. Não se aplica a sucumbência recíproca quando os embargos monitórios são integralmente rejeitados e o título executivo judicial é constituído com base na documentação apresentada. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 701, § 2o, e 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1343258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2017,
DJe
19.10.2017. (N.U 1002980-17.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)
(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no valor de R$ 35.804,42, com preliminar de nulidade da citação por edital e alegação de ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas infrutíferas de localização do devedor; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados, consistentes em contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito, constituem prova escrita hábil ao manejo da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital configura medida extrema, admitida quando restarem frustradas as tentativas de localização do devedor, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, conforme o artigo 256, § 3o, do CPC, sendo válida quando demonstrado o esgotamento desses meios. 4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários detalhados, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 5. A ausência de assinatura física em alguns documentos padronizados não afasta a higidez da cobrança se comprovada a relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência, sendo irrelevante a alegação genérica de iliquidez desacompanhada de elementos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor por todos os meios disponíveis ao juízo. 2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de
débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória.
3. Alegação genérica de ausência de liquidez do débito não afasta a procedência da ação monitória quando comprovados o contrato, a disponibilização de valores e a inadimplência. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 256, 257, 700, 701, § 2o, e 702, § 8o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12/12/2024; TJ/MT, AI 1014063-59.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
13/06/2025; TJ/MT, AC 1046407-38.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
03/07/2025. (N.U 1009772-80.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
(grifo nosso)

Com isso, é de rigor apontar que

a parte autora instruiu a exordial com documentos idôneos
e de acordo com o que preceitua o Artigo 700 do Código de Processo Civil.

Des
t
a forma, o conjunto probatório apresentado pela apelada permite a formação de um juízo de verossimilhança acerca da existência do crédito e sua origem, especialmente quando se considera que
as
faturas de cartão de crédito
que
evidenciam a efetiva utilização dos serviços financeiros pelo apelante.

Reconhecida a suficiência da documentação para a procedência da ação monitória, deve ser constituído o título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando a preliminar,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025